Tribunal: STF
Processo: Rcl 41819
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gilson Rosa Teixeira na qual alega a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 12/DF, 29/DF e 30/DF, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578/DF, pela Desembargadora Marga Inge Barth Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[...] após ingressar na inatividade remunerada, tentou realizar o Curso de Assessoria em Estado-Maior para Subofociais (C-ASEMSO) ano 2020, visando adquirir mais conhecimento, melhorar sua qualidade pessoal e intelectual, bem como aumentar a sua remuneração mensal, de modo legal e correto. 
    Ocorre que os efeitos danosos do Inquérito nº 0000318- 44.2017.7.05.0005 aparecerem no pedido de matrícula formulado pelo reclamante. 
    A autoridade militar em despacho sumário indeferiu a matrícula do reclamante alegando que o mesmo teve conduta contrária aos preceitos ético-militar, conforme Inquérito Policial Militar nº. 0000318-44.2017.7.05.0005, da 5ª Circunscrição Judiciária Militar.
     Dessa forma, o reclamante não se conformando em deixar de se aprimorar ao realizar curso de seu interesse e da Marinha do Brasil, buscou abrigo no Judiciário Federal de Laguna, no estado de Santa Catarina.
    Assim, na peça de ingresso o reclamante alegou e demonstrou que a autoridade militar não havia respeitado o seu direito Constitucional ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que durante o processo administrativo para a matrícula do reclamante, este havia indicado testemunhas e solicitado a dilação probatória visando demonstrar àquela autoridade que o IPM não retrava a verdade e que de nenhuma forma havia indicativos de punição criminal ou mesmo disciplinar. 
    Na AÇÃO ORDINÁRIA 5000514-95.2020.4.04.7216/SC, foi requerido tutela de urgência tendo em vista que a ação foi proposta em 13/03/2020 e que o Curso de Assessoria em Estado-Maior para Subofociais (CASEMSO) ano 2020 começaria em 23/03/2020. Porém o juízo indeferiu a tutela almejada com a fundamentação de que o ‘poder discricionário da autoridade militar está condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo o ato ser invalidado pelo Poder Judiciário caso reste demonstrado que desbordou do interesse público’. 
    Conquanto, é cediço que a decisão do juízo de primeira instância, confirmada pela Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo de agravo de instrumento nº. 5011218-87.2020.4.04.0000, que também usou basicamente da mesma fundamentação, feriu frontalmente os já solidificados entendimentos dessa corte Suprema, pelo que se espera seja restabelecida a autoridade das decisões do colendo STF. […]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[…], o deferimento da tutela de urgência, para que a decisão impugnada seja anulada e substituída uma nova decisão que se alinhe com ADC’s 12, 29 e 30, ADI 4.578, ARE 753.33, no AI 741.101, ARE 713.138, RE 559.135, RE 194.872, RE 782.649, ARE 750.847, AI 855.448, RE 602.229 e RE 560.900/DF, para que determine que a autoridade militar competente matricule o reclamante no curso C-ASEMSO/2020 a se iniciar em 28SET2020, vez que se trata de curso na modalidade EAD, sob pena de multa diária sugerida no importe de R$ 500,00 em caso de descumprimento, nos termos do Art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF; 
    2 – Que seja mantida a tutela de urgência, cassando em definitivo a decisão impugnada e devendo ser substituída por medida mais adequada que é a permissão final de matrícula e permanência no curso intentado; 
    3 - A intimação da autoridade reclamada, Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para prestar informações no prazo de 10 dias, conforme o Art. 989, Inciso I, do CPC/2015; 
    4 – A citação do beneficiário do ato impugnado para apresentar contestar no prazo de 15 dias, nos termos do Art. 989, Inciso III, do CPC/2015; 
    5 – Por não ter condições de suportar os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e da sua família, requer, nos termos da declaração anexa, o benefício da Justiça Gratuita; 
    6 – No mérito, manutenção do deferimento da tutela de urgência, e em definitivo que o reclamante seja matriculado e se mantenha até o final do curso pretendido; 
    […]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feito esses registros, verifico que no julgamento da ADC 12/DF, Rel. Min. Ayres Britto, restou reconhecida a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do CNJ, conforme se verifica na ementa do julgado:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE ‘DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade.
    2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios ‘estabelecidos’ por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça.
    3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo ‘direção’ nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Além disso, transcrevo, por oportuno, a ementa do julgamento conjunto pelo Plenário deste Supremo Tribunal das ADCs 29/DF e 30/DF, e da ADI 4.578/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS MANDATOS EM CURSO.
    1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa de direito).
    2. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional.
    3. A presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal deve ser reconhecida como uma regra e interpretada com o recurso da metodologia análoga a uma redução teleológica, que reaproxime o enunciado normativo da sua própria literalidade, de modo a reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação criminal (que podem incluir a perda ou a suspensão de direitos políticos, mas não a inelegibilidade), sob pena de frustrar o propósito moralizante do art. 14, § 9º, da Constituição Federal.
    4. Não é violado pela Lei Complementar nº 135/10 o princípio constitucional da vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral.
    5. O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à exigência constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder político.
    6. O princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar nº 135/10, na medida em que: (i) atende aos fins moralizadores a que se destina; (ii) estabelece requisitos qualificados de inelegibilidade e (iii) impõe sacrifício à liberdade individual de candidatar-se a cargo público eletivo que não supera os benefícios socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o exercício de referido munus publico.
    7. O exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos eletivos), em um juízo de ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei Complementar nº 135/10, opõe-se à própria democracia, que pressupõe a fidelidade política da atuação dos representantes populares.
    8. A Lei Complementar nº 135/10 também não fere o núcleo essencial dos direitos políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias aos direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas.
    9. O cognominado desacordo moral razoável impõe o prestígio da manifestação legítima do legislador democraticamente eleito acerca do conceito jurídico indeterminado de vida pregressa, constante do art. 14, § 9.º, da Constituição Federal.
    10. O abuso de direito à renúncia é gerador de inelegibilidade dos detentores de mandato eletivo que renunciarem aos seus cargos, posto hipótese em perfeita compatibilidade com a repressão, constante do ordenamento jurídico brasileiro (v.g., o art. 55, § 4º, da Constituição Federal e o art. 187 do Código Civil), ao exercício de direito em manifesta transposição dos limites da boa-fé.
    11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art. 14 da Carta Magna de 1988, que se traduzem em condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso eleito, de os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos , cujas hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da República, e que importa restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos (ius honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii). Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos.
    12. A extensão da inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena, admissível à luz da disciplina legal anterior, viola a proporcionalidade numa sistemática em que a interdição política se põe já antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação conforme a Constituição, deduzir do prazo posterior ao cumprimento da pena o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado.
    13. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos se julgam procedentes, mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas ‘c’, ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘j’, ‘m’, ‘n’, ‘o’, ‘p’ e ‘q’ do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o Relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado.
    14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de 2010 e anteriores, bem como para os mandatos em curso, à luz do disposto no art. 16 da Constituição. Precedente: RE 633.703, Rel. Min. GILMAR MENDES (repercussão geral)”.
    Translado, também, para cotejo com as decisões paradigmas, trecho do ato ora reclamado:
    “[...]
    Com efeito, para ingressar ou para progredir na carreira das Forças Armadas, o candidato deve possuir bons antecedentes e predicados morais que o recomendem, constituindo dever de todo e qualquer militar proceder de maneira ilibada na vida pública e particular (art. 28, inciso XII, da Lei n° 6.880/80). Nessa perspectiva, é plenamente justificada a análise da vida pregressa de candidatos, tendo a Administração discricionariedade para valorar as ocorrências negativas lançadas nos assentamentos de qualquer militar que pretenda participar de determinado curso de progressão de carreira. Assim, no presente caso, a despeito da conclusão da Justiça Militar quanto à inexistência de fato típico na esfera criminal, legítima é a conclusão da Comissão de Promoção de Praças – CPP, que considerou que o impetrante apresentou ‘conduta que contraria preceitos da ética militar, conforme autos do Inquérito Policial Militar n° 318-44.2017.7.05.0005, da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, instaurado na Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna/SC. 
    Destarte, a sentença não merece reformas, não sendo as razões recursais suficientes a desconstituí-la. 
    [...]” (pág. 20 do documento eletrônico 20).
    Conforme se verifica, o assunto discutido na origem é diverso das questões constitucionais trazidas e julgadas nas ADCs 12/DF, 29/DF e 30/DF, bem como na ADI 4.578/DF. Assim, constata-se que não há a estrita aderência necessária entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
    Ademais, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    O reclamante aponta como ato reclamado acórdão em apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada. Ocorre que, de tal decisão, não foram interpostos todos os recursos cabíveis.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise do acórdão reclamado.
    Ressalto que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 31.458/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator